Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701416-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA ANTUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realizar CIRURGIA DE URETEROLITOTOMIA OU NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE (LECO) OU NEFROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. Apresentadas contrarrazões. Em consulta ao processo de origem, observa-se que o Juízo a quo reconsiderou a decisão agravada e deferiu a tutela de urgência, nestes termos: "DEFIRO a tutela de urgência – de natureza antecipatória – e DETERMINO ao réu que disponibilize à parte autora procedimento cirúrgico de URETEROLITOTOMIA OU NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE (LECO) OU NEFROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, conforme prescrição média, em unidade hospitalar própria ou, diante da impossibilidade, em qualquer unidade hospitalar conveniada, com custos sob a sua responsabilidade. Prazo para cumprimento: 15 dias.". Existindo decisão do juiz de primeiro grau favorável à pretensão da agravante, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a